Tribunal: TJDFT
Processo: 0720034-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720034-14.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA MINAS GERAIS SAÚDE S.A RECORRIDO: RENATA MARIA NEPOMUCENO NERY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO – CÂNCER. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INFORMAR. RECUSA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O art. 17 da Lei n.o 9.656/98 estabelece como obrigação da operadora de plano de saúde a comunicação ao consumidor, com 30 dias de antecedência, do descredenciamento de instituição hospitalar. 2. No presente caso, em que pese a alegação da requerida de ter havido, à época, um conflito entre a operadora de saúde e o prestador, tem-se que tal ocorrência não pode acarretar ônus ao consumidor, visto que houve falha na prestação de serviços, especialmente falha no dever de informar, acarretando a descontinuidade do tratamento necessitado pela autora, ainda que de forma temporária, interferindo, assim, diretamente em seu estado de saúde, o que configura recusa injustificada. 2.1. A negativa do tratamento ou mesmo a demora na sua disponibilização, constitui mora contratual imputável à ré, sobretudo diante da urgência reclamada pelo quadro de saúde da autora. 3. O descaso da ré ao tratamento da autora, de total relevância para a restauração da saúde, configura o ato ilícito ensejador da indenização por danos morais. 3.1. Dadas as particularidades do caso em questão, dos fatos assentados pelas partes, bem como observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor de R$ 6.000,00, a título de danos morais, se mostra condizente com a extensão do dano. 4. Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sustentando ser indevida a condenação ao pagamento de compensação por danos morais, ao argumento de que restou demonstrado que não agiu ilicitamente à época dos fatos. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil. Isso porque a Corte Superior já decidiu que "alterar a conclusão do tribunal local acerca da existência de danos morais e do valor fixado como indenização demandaria análise e revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.324.519/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 7/12/2023). No mesmo sentido, destaca-se o AgInt no AREsp n. 2.467.051/SC, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024